Tribunal: TJMT
Processo: 1006484-26.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006484-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (AGRAVADO), TIM TRANSPORTES IRMAOS MACHADO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 20.277.202/0002-73 (AGRAVADO), EXPRESSO JUINA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.567.542/0001-15 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERÍODO DE BLINDAGEM.
PRORROGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA.

APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE
PLANO ALTERNATIVO
POR
CREDOR. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL. CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO NA POSSE DO DEVEDOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de
I
nstrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial que reconheceu a apresentação de plano alternativo por credor, prorrogou o período de blindagem por 180 (cento e oitenta) dias, ratificou a essencialidade de bens de capital, suspendeu medidas constritivas e determinou a restituição de bens apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se o plano alternativo apresentado por credor é tempestivo; (
ii
) se é possível a prorrogação do período de blindagem após o prazo máximo legal
;
(
ii
) estabelecer se a decisão agravada fundamentou adequadamente a essencialidade dos veículos e a necessidade de suspensão das medidas constritivas e restituição dos bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 estabelece que o período de blindagem tem duração máxima de 180 (cento e oitenta)dias, prorrogável uma única vez, por igual período, em caráter excepcional e desde que não haja culpa da recuperanda pelo atraso.

4. O § 4º-A do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 prevê hipótese de prorrogação extraordinária do período de blindagem pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
em razão da apresentação
tempestiva
do plano alternativo pelo credor
, independentemente de deliberação judicial
.

5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, após o prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a manutenção do período de blindagem somente é admissível nas hipóteses expressamente previstas em lei e mediante atuação dos credores.

6.
No caso, o plano alternativo foi apresentado dentro do prazo contado do termo final do
stay

period
efetivamente fixado no processo, o que legitima a prorrogação extraordinária deferida.

7.
Durante o período de blindagem, inclusive em sua prorrogação extraordinária, permanece vedada a retirada de bens essenciais à atividade empresarial, ainda que vinculados a garantia fiduciária, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

8.
A decisão agravada fundamentou adequadamente a essencialidade dos veículos e a necessidade de suspensão das medidas constritivas com base nos elementos constantes dos autos e na preservação da atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo para apresentação de plano alternativo por credor conta-se do termo final do
stay

period
efetivamente fixado no processo. 2. A apresentação tempestiva de plano alternativo autoriza a prorrogação automática do período de blindagem por 180 dias. 3. A proteção de bens essenciais à atividade empresarial justifica a suspensão de atos constritivos e a restituição de bens apreendidos durante o período de blindagem.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, caput, §§ 4º e 4º-A; art. 47; art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 2.057.372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 11.04.2023,
DJe
13.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Recuperação Judicial n. 1051586-16.2024.8.11.0041, movida pela
Viação Juína Ltda.
,
Tim Transportes Irmãos Machado Ltda. ME.
e
Expresso Juína Ltda. ME.

O Juiz singular reconheceu a apresentação de plano alternativo pelo credor Marco Antônio da Silva e declarou prorrogado o período de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar de 25/11/2025, nos termos do artigo 6º, § 4º-A, inciso II, da Lei n. 11.101/2005.

O Agravante sustenta que a simples apresentação de plano alternativo não autoriza prorrogação automática de 180 (cento e oitenta) dias além do teto legal de 360 (trezentos e sessenta) dias.

Assevera que a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores exauriu a finalidade protetiva do período de suspensão, o que torna injustificável sua manutenção ampliada.

Assegura que o Juiz singular declarou a essencialidade dos bens de forma genérica, sem análise técnica individualizada.

Ademais, não se conforma com a suspensão das Ações de Busca de Apreensão e que a restituição imediata dos veículos já apreendidos prejudica de forma irreversível o crédito fiduciário do Agravante.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de revogar a prorrogação do período de blindagem.

Subsidiariamente, postula que a proteção se restrinja aos bens indispensáveis à preservação mínima das operações, mediante imposição de contracautelas e definição de cronograma processual vinculante. Busca, ainda, que seja obstada a restituição automática de bens e afastada a suspensão generalizada de constrições, de modo que qualquer proteção patrimonial adicional seja submetida a análise casuística.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 346886361).

O Recorrente opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados (Id. 353179375).

Contraminuta juntada no Id. 352871380.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do Recurso, com a declaração do indeferimento da prorrogação do período de blindagem, em razão da intempestividade do Plano Alternativo apresentado pelo credor e por não preencher os requisitos do artigo 56, § 6, da LRF (Id. 362076851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Recuperação Judicial n. 1051586-16.2024.8.11.0041, movida pela
Viação Juína Ltda.
,
Tim Transportes Irmãos Machado Ltda. ME.
e
Expresso Juína Ltda. ME.

Na origem, cuida-se de pedido de Recuperação Judicial formulado pelas empresas Viação Juína Ltda. EPP, Tim Transportes Irmãos Machado Ltda. ME e Expresso Juína Ltda. ME., todas integrantes do Grupo Viação Juína.

Em 04/11/2024, foi deferida a tutela de urgência, ocasião em que o Juiz Recuperacional antecipou os efeitos do período de blindagem (Id. 174420223). Posteriormente, em 09/12/2024, o Juiz singular confirmou a tutela provisória e deferiu o processamento da recuperação judicial (Id. 177778246).

O Plano de Recuperação Judicial foi colacionado ao Id. 183223755, 183223758, 183223759, 183223764.

No Id. 192463317, foi deferida a primeira prorrogação do período de blindagem por 180 (cento e oitenta) dias.

Diante das objeções ao Plano, o Juiz singular convocou a Assembleia Geral de Credores (Id. 201838588), que foi designada para 17/09/2025, em primeira convocação, e 24/09/2025, em segunda convocação (Id. 203418475).

O Plano não chegou a ser votado e a Assembleia foi suspensa e adiada para 25/11/2025.

No dia do encerramento da blindagem, especificamente em 30/10/2025, a Recuperanda requereu a prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, ou até a conclusão da Assembleia Geral de Credores.

No Id. 213622666, o Juiz singular rejeitou a prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias; contudo, deferiu a extensão dos efeitos do
stay period
até 25/11/2025, data da continuação da Assembleia.

Em 25/11/2025, o Plano não foi votado; contudo, por maioria a Assembleia deliberou nova suspensão do ato para 23/12/2025 e pela prorrogação do período de blindagem por 30 (trinta) dias (Id. 216350864).

Posteriormente, em 10/12/2025, o credor Marco Antônio da Silva apresentou Plano de Recuperação Judicial Alternativo (Id. 217784582).

O Administrador Judicial concluiu pela tempestividade do Plano Alternativo (Id. 218021981).

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juízo Recuperacional reconheceu a apresentação de Plano alternativo pelo credor Marco Antônio da Silva e declarou prorrogado o período de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar de 25/11/2025, nos termos do artigo 6º, § 4º-A, inciso II, da Lei n. 11.101/2005.

Ainda ratificou a essencialidade dos veículos objeto de Ações de Busca e Apreensão movidas pelos credores fiduciários, suspendeu as medidas constritivas incidentes sobre eles e determinou a restituição dos bens apreendidos.

Neste ponto reside o inconformismo do Banco Bradesco S.A.

O Agravante sustenta que a simples apresentação de plano alternativo não autoriza prorrogação automática de 180 (cento e oitenta) dias além do limite legal de 360 (trezentos e sessenta) dias.

Assevera que a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores exauriu a finalidade protetiva do período de suspensão, o que torna injustificável sua manutenção ampliada.

Assegura que o Juiz singular declarou a essencialidade dos bens de forma genérica, sem análise técnica individualizada.

Ademais, não se conforma com a suspensão das Ações de Busca de Apreensão e que a restituição imediata dos veículos já apreendidos prejudica de forma irreversível o crédito fiduciário do Agravante.

Nos termos do artigo 6º da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão da prescrição, das Execuções ajuizadas contra o devedor, além da vedação a atos de constrição sobre seus bens, conferindo-lhe proteção provisória para viabilizar a reorganização empresarial.

Com a reforma promovida pela Lei n. 14.112/2020, o § 4º do artigo 6º passou a estabelecer que o período de blindagem terá duração de 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal, fixando-se, assim, o limite de 360 (trezentos e sessenta) dias.

Além dessa hipótese, o § 4º-A do mesmo dispositivo introduziu modalidade específica de prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, vinculada à atuação do credor que apresenta plano alternativo.

Nesse sentido:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 4º-A. O decurso do prazo previsto no § 4º deste artigo sem a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor faculta aos credores a propositura de plano alternativo, na forma dos §§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 56 desta Lei, observado o seguinte:

I - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4º deste artigo ou no § 4º do art. 56 desta Lei;

II - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão por 180 (cento e oitenta) dias contados do final do prazo referido no § 4º deste artigo, ou da realização da assembleia-geral de credores referida no § 4º do art. 56 desta Lei, caso os credores apresentem plano alternativo no prazo referido no inciso I deste parágrafo ou no prazo referido no § 4º do art. 56 desta Lei.

Segundo a legislação, decorrido o período de blindagem, seja 180 (cento e oitenta) ou 360 (trezentos e sessenta) dias sem deliberação sobre o plano do devedor, ou em caso de sua rejeição, faculta-se aos credores a apresentação de plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias.

Nos termos do inciso I do § 4ª-A do artigo 6º, da LRF, a suspensão não será aplicável caso os credores não apresentem o plano no prazo. Por outro lado, a apresentação tempestiva do plano alternativo enseja, de pleno direito, a prorrogação do período de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias.

A doutrina denomina essa hipótese de prorrogação extraordinária, por decorrer da lei e independer de decisão judicial. Confira-se:

(...) A segunda hipótese é a prorrogação, por mais 180 dias, em razão da apresentação tempestiva de plano alternativo por credor.
Ela independe de despacho judicial e decorre diretamente de previsão legal
(art. 6º, § 4º-A, II). Proponho chamá-la de “prorrogação extraordinária”, porque tende a ser bastante rara. (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. Ed. 2025. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2025 – sem grifos no original).

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após o exaurimento do prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, é vedada a prorrogação do
stay period
por iniciativa judicial, admitindo-se sua extensão apenas nas hipóteses legalmente previstas, especialmente mediante atuação dos credores com vistas à apresentação de plano alternativo.

A propósito:

(...) 2.2 O disposto no inciso I do § 4º-A do art. 6º da LRF é claro em acentuar que as suspensões das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial e dos prazos prescricionais e a proibição dos correlatos atos constritivos "não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4º deste artigo ou no § 4º do art. 56 desta Lei". Por consequência, o inciso II do § 4º-A assinala que o sobrestamento das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial, bem como dos correlatos atos constritivos, persiste durante esse prazo de 30 (trinta dias), dentro do qual o plano de recuperação judicial dos credores deve ser apresentado, caso em que este período de blindagem subsistirá pelo prazo de 180 dias, contados do término do prazo de 180 dias iniciais ou de sua prorrogação, caso não tenha ocorrido a deliberação do plano pela assembleia de credores; ou contados da própria deliberação que rejeitou o plano apresentado pelo devedor. 2.
3 O novo regramento ofertado pela Lei n. 14.112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do stay period, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5º do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria.
2 .4 Diante dessa inequívoca
mens legis
- qual seja,
de atribuir aos credores, com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de estender ou não o stay period (com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito.
2.5 Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14 .112/2020, a extensão do
stay period
, para além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite. Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do stay period (além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF), seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido. (...) (STJ - REsp: 2057372 MT 2021/0037216-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023 – sem grifos no original).

Firmadas essas premissas, passo à análise das questões controvertidas.

A Recorrente afirma que a simples apresentação de plano alternativo não autoriza prorrogação automática de 180 (cento e oitenta) dias além do teto legal de 360 (trezentos e sessenta) dias.

Contudo, a tese não prospera, pois o § 4º-A do artigo 6º da Lei n. 11.101/2005 instituiu hipótese autônoma de prorrogação do
stay period
, vinculada à apresentação tempestiva de plano alternativo por credor.

Conforme já exposto, a doutrina reconhece que essa prorrogação ocorre automaticamente com o protocolo do plano alternativo pelo credor. Assim, sua juntada tempestiva autoriza,
ope legis
, a extensão do período de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias.

No caso, o período de blindagem teve início em 04/11/2024 e, após prorrogação ordinária por 180 (cento e oitenta) dias, encerrou-se em 30/10/2025.

Diante da inexistência de deliberação sobre o Plano do devedor, o Juiz singular estendeu os efeitos do
stay period
até 25/11/2025, data da retomada da Assembleia. Essa decisão, não foi objeto de impugnação, consolidando-se como marco final do período de blindagem.

Posteriormente, em 10/12/2025, o credor Marco Antônio da Silva apresentou Plano Alternativo dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados do termo final do
stay period
.

Assim, a apresentação tempestiva do plano alternativo preencheu o requisito legal previsto no artigo 6º, § 4º-A, II, da Lei n. 11.101/2005, operando-se,
ope legis
, a prorrogação extraordinária do período de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Dessa forma, a prorrogação do período de blindagem decorre de previsão legal, não se tratando de extensão judicial discricionária, a qual é vedada após o exaurimento do prazo do § 4º do artigo 6º.

O Agravante alega, ainda, que a aprovação do Plano da recuperanda na Assembleia de 23/12/2025 exauriu a finalidade do
stay period
e tornou sem efeito a prorrogação concedida.

Essa circunstância, contudo, é superveniente à decisão agravada e não integra o objeto deste Recurso.

A cognição do Agravo de Instrumento se limita à verificação da legalidade da decisão recorrida à luz do contexto então existente, que permitiu a prorrogação do período de blindagem em razão da apresentação tempestiva de plano alternativo por credor.

Cabe ao Juiz singular apreciar os efeitos de eventos posteriores, inclusive eventual encerramento do período de suspensão em razão da aprovação do plano do devedor, o que não constitui matéria passível de exame nesta sede recursal.

Quanto à alegação de que a decisão é genérica e desprovida de fundamentação técnica acerca da essencialidade dos bens e da necessidade de suspensão dos atos constritivos, a tese igualmente não merece acolhimento.

O artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que, tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial e prevalecem os direitos de propriedade sobre a coisa, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do artigo 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Dessa forma, enquanto vigente o período de blindagem, ainda que prorrogado extraordinariamente nos termos do § 4º-A, incide a vedação legal à retirada de bens essenciais, independentemente de sua vinculação a garantia fiduciária.

Ademais, a essencialidade foi reafirmada pelo Juízo Recuperacional com base em elementos técnicos constantes dos autos, inclusive manifestações da Administradora Judicial, que atestaram a indispensabilidade dos veículos à continuidade das atividades das recuperandas, especialmente considerando que a apreensão de 18 (dezoito) ônibus representaria a paralisação de 60% (sessenta por cento) da frota operacional.

A declaração de essencialidade não exige, em todos os casos, laudo pericial pormenorizado, bastando que o Juiz forme convicção fundamentada a partir dos elementos disponíveis nos autos, especialmente quando se trata de bens cuja função operacional é evidente e a constrição tem potencial para comprometer substancialmente a continuidade da atividade empresarial.

Ademais, a suspensão de medidas constritivas e a restituição de bens apreendidos durante o
stay period
constituem consequências legais da proteção conferida ao devedor, não se tratando de medida arbitrária ou desproporcional.

O regime jurídico da recuperação judicial busca equilibrar os interesses dos credores com a preservação da empresa, sua função social e a manutenção dos empregos, conforme previsto no artigo 47 da Lei n. 11.101/2005.

A suspensão temporária de atos constritivos, portanto, não configura supressão indevida de direitos, mas adequação ao regime excepcional da recuperação, cuja finalidade é viabilizar a reestruturação da empresa em crise.

Nesse contexto, inexiste ilegalidade na decisão agravada, que se limitou a aplicar o regime jurídico da prorrogação extraordinária do período de blindagem em razão da apresentação tempestiva de plano alternativo por credor e a proteger bens essenciais à continuidade da atividade empresarial durante o período de blindagem.

Quanto aos pedidos subsidiários formulados pelo Agravante, relativos à imposição de contracautelas, definição de cronograma processual e análise casuística da essencialidade dos bens, registro que tais questões escapam à delimitação do objeto deste Recurso, uma vez que não constituem matéria decidida na decisão agravada.

Ademais, constituem medidas de natureza processual e executiva cuja apreciação compete ao Juízo Recuperacional, no exercício de sua atribuição de conduzir e fiscalizar o processo de recuperação judicial, podendo o Agravante formular os requerimentos pertinentes diretamente no primeiro grau.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026